Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.
2. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar.
3. Observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade.
4. Apelo e remessa oficial providos.